Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708409-33.2020.8.07.0007 RECORRENTE: F &amp; M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. COMPROVADO. CONCESSIONÁRIA ALIENANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. 1. Há relação de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. No vício do produto ou do serviço o prejuízo fica adstrito aos limites do bem de consumo, sem outras repercussões na esfera do consumidor (prejuízos intrínsecos). Artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A concessionária alienante do veículo possui responsabilidade solidária objetiva pelos vícios ocultos percebidos logo após a compra do automóvel, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, caput e § 3o, inciso II, do CDC e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que não vendeu o veículo objeto de litígio à recorrida, mas tão somente intermediou o autofinanciamento do bem, razão pela qual lhe competiria responder apenas pelos eventuais prejuízos decorrentes dos serviços exclusivamente financeiros prestados; b) artigos 18, 26 e 27, todos do Código Consumerista, sob o argumento de que a recorrida pediu a condenação da recorrente por fato do produto, mas a sentença a condenou ao pagamento da indenização por “vício do produto”, confundindo os institutos do CDC. Afirma que não restou comprovado o vício/fato do produto e que a recorrida não despendeu qualquer quantia para ser indenizada, visto que apenas apresentou orçamentos distintos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, caput e § 3o, inciso II, do CDC e 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do recurso, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudencial pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030